Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDIRETA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MATÉRIA AINDA NÃO PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. O excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

2. Em complemento, o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de comprovação da filiação no momento do ajuizamento da ação coletiva.

3. Se o autor pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF, conclui-se ser beneficiário do título coletivo executado e, nessa medida, ostenta legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, formado na ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, por meio da qual os réus (agravados) foram condenados a pagar diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor com base em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 02/04 a 01/09.

4. A despeito de o ente público não ter questionado os cálculos apresentados, impugnou a legitimidade ativa do exequente, de modo que, diante da controvérsia instaurada, à luz do art. 535, § 3o, I, do CPC, escorreita a decisão do Juízo de origem que condicionou a expedição de RPV ao julgamento definitivo da matéria.

5. Recurso conhecido e desprovido.